Tribunal: TJSP
Processo: 1021232-74.2019.8.26.0361
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
r Municipal no 82/2011, em sua redação original, até a entrada em vigor da Lei Complementar no 120/2015. Fixação por meio do Decreto no 13.144/13 que não deve subsistir, por modificar lei. Após a edição da lei de 2015, deverá ser calculado com base no salário mínimo, conforme a legislação trabalhista. Precedentes. Recurso voluntário parcialmente provido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1021232-74.2019.8.26.0361; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Mogi das Cruzes - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/04/2021; Data de Registro: 16/04/2021)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Bandeira Lins

Comarca:

Mogi das Cruzes

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/04/2021

Data de publicação:

16/04/2021

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Ação ordinária. Servidora do Município de Mogi das Cruzes. Adicional de insalubridade. Alegada ausência de pressupostos fáticos para a concessão. Descabimento. Instituição do benefício pela própria Administração, pelo que se infere ter procedido à análise da situação individual de cada servidor contemplado, não tendo praticado nenhum ato posterior tendente a

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Ação ordinária. Servidora do Município de Mogi das Cruzes. Adicional de insalubridade. Alegada ausência de pressupostos fáticos para a concessão. Descabimento. Instituição do benefício pela própria Administração, pelo que se infere ter procedido à análise da situação individual de cada servidor contemplado, não tendo praticado nenhum ato posterior tendente a revisá-la. Base de cálculo da rubrica. Pagamento do adicional que deverá observar os estritos termos da Lei Complementar Municipal no 82/2011, em sua redação original, até a entrada em vigor da Lei Complementar no 120/2015. Fixação por meio do Decreto no 13.144/13 que não deve subsistir, por modificar lei. Após a edição da lei de 2015, deverá ser calculado com base no salário mínimo, conforme a legislação trabalhista. Precedentes. Recurso voluntário parcialmente provido.